Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o cabimento da extinção do processo, conforme preceitua o Art. 485, inciso IV e VI, do CPC, quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse de agir.
2. A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da desídia da parte Autora em promover a citação da Ré, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, bem como a falta de interesse de agir, face a inércia em se manifestar no prazo concedido.
3. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do Autor em dar cumprimento à determinação judicial.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
5. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil em razão da ausência de fixação na sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida.